Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-38.2016.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3449 - Paralisação de trabalho
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001061-38.2016.8.14.0140

APELANTE: ANA BELQUIRES BRITO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001061-38.2016.8.14.0140

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ – VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

APELANTE: ANA BELQUIRES BRITO COSTA
(DEF. PÚBLICO – FLÁVIO CESAR CANCELA FERREIRA)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO ALHEIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INOCORRÊNCIA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA DA MATERIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise dos autos percebe-se que, de fato, houve uma intranquilidade para a vítima e para as pessoas que moravam em sua residência, configurando, assim, a tipicidade da conduta, afastando, desse modo, a tese do apelante.

2.

Havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório - os depoimentos uníssonos da vítima nas fases pré-processual e processual-, a tese absolutória do crime de
contravenção penal de perturbação ao sossego alheio
não merece provimento, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

3.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Ana Belquires Brito Costa,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia d
o Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá
,
à pena definitiva de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática delitiva tipificada
no
art. 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais.

Houve substituição da reprimenda por uma pena restritiva de direito: Recolhimento Domiciliar.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa requer:

“a)
Reforme a sentença atacada, absolvendo a apelante, no que pertine à condenação pela contravenção penal tipificada no artigo 42, inciso III, da Lei 10.826/03, por atipicidade da conduta;

b) Subsidiariamente, em sendo mantido o entendimento pela tipicidade da conduta, reforme a sentença para absolver a recorrente por ausência de materialidade delitiva, uma vez que não há, nos autos, perícia comprobatória da perturbação do sossego alheio.”

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Portanto, o conheço.

Em resumo, consta na denúncia:

“Consta dos autos de inqu
é
rito policial, que no dia 07 de fevereiro de 2016, por volta das 05:00 a denunciada praticou a contravenção penal de perturbação de sossego contra a v
í
tima Manoel Nazaré Ribeiro.

Infere-se dos autos que no dia e hora suso referenciados a vítima Manoel Nazaré Ribeiro foi até a delegacia de pol
í
cia informar que a denunciada é propriet
á
ria de um bar localizado às proximidades de sua resid
ê
ncia e que é frequentemente incomodado pelo som alto do estabelecimento.

Depreende-se ainda dos autos que a denunciada perturba o sossego alheio mediante som alto do bar em que é propriet
á
ria durante a madrugada inteira, muitas vezes até o amanhecer do dia.”

São os fatos.

Inicialmente, o recorrente
alega absolvição por atipicidade da conduta
“
pelo fato da conduta atribuída ao apelante não ter afetado a tranquilidade do patrimônio jurídico de um grupo de pessoas
”,
além de pleitear pela absolvição por insuficiência de provas
“
diante da alegada ausência de materialidade delitiva, por inexistir nos autos laudo pericial que comprove que o barulho produzido pelo apelante em seu estabelecimento comercial tenha ultrapassado o limite estabelecido na legislação
”. No ponto,
entendo que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A configuração do crime de contravenção penal de perturbação ao sossego alheio necessita que afete a quietude de uma quantidade indeterminada de pessoas, sem que, necessariamente, várias testemunhas deponham sobre fato, sendo suficiente o barulho produzido pelos instrumentos sonoros ou sinais acústicos atinjam uma quantidade indeterminada de indivíduos, consoante disposto no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/41:

“
Art. 42.
Perturbar alguem o trabalho ou o sossego alheios:

III
- abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;”

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO MEDIANTE ABUSO DE INSTRUMENTO SONORO (ART. 42, III, DA LCP). MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO A SÚMULA DE JULGAMENTO DE ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. É certo que apenas o incômodo direto e acintoso a uma determinada pessoa configura a contravenção penal da perturbação da tranquilidade tipificada no art. 65 da LCP, enquanto a contravenção penal da perturbação do sossego mediante abuso de instrumento sonoro a que alude o art. 42, III da LCP dispensa especial reprovabilidade da conduta, contentando-se com a constatação de que o emprego de som alto teve repercussão apta a atingir uma pluralidade de indivíduos, porque o volume excessivo de músicas não encontra barreira nem escolhe ouvintes, mas se propaga e alcança quem estiver ao seu entorno. A comprovação da perturbação do sossego alheio não exige a inquirição individualizada de várias testemunhas do fato, mas a mera demonstração de que o barulho produzido pelo instrumento sonoro é capaz de atingir uma coletividade indeterminada, o que pode ser demonstrado pelos dizeres de um casal de vizinhos e em especial pelo testemunho isento de policial militar atuante na ocorrência, dando conta, inclusive, da negativa à solução consensual do entrevero.”

(TJ-SC – APL: 00013173720188240041 Mafra 0001317-37.2018.8.26.0041, Relator:

Luís Paulo Dal Pont Lodetti, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta Turma de

Recursos – Joinville)

Deste modo,
da análise dos autos percebe-se que, de fato, houve uma intranquilidade para a vítima e para as pessoas que moravam em sua residência, configurando, assim, a tipicidade da conduta, afastando, desse modo, a tese do apelante.

Ademais, em relação à tese de absolvição por insuficiência de provas “
diante da alegada ausência de materialidade delitiva, por inexistir nos autos laudo pericial que comprove que o barulho produzido pelo apelante em seu estabelecimento comercial tenha ultrapassado o limite estabelecido na legislação
”,
constato também que não há como dar merece provimento
.

Explico.

Primeiramente, o direito de vizinhança protege os limites do direito de propriedade, impedindo a prática de atos atentatórios à saúde, ao sossego e à segurança daqueles que habitam próximos entre si. Contudo, algumas vezes, é necessário que o magistrado esteja atento, pois, não é qualquer perturbação que garante a proteção advinda do direito da vizinhança. Dessa maneira, para impedir ou fazer cessar a ação do vizinho considerado perturbador, é necessário ter certeza de que sua conduta extrapola a normalidade.

Analisando acuradamente os autos, verifica-se que há provas que comprovam a materialidade delitiva também.
Para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia,
reproduzo excertos do depoimento da vítima colhido em Juízo, sem contradição com o depoimento prestado na fase pré-processual, o qual, adoto como razão de decidir:

“QUE o depoente era vizinho de frente da acusada; Que a acusada tinha um bar; QUE no dia dos fatos o depoente pediu para que o esposo da acusada baixar o som; QUE já eram 23 horas; QUE o depoente foi lá falar três vezes com o marido da acusada para baixar o som, que este baixava e ela aumentava de novo;
Ás perguntas do ministério Público respondeu:
QUE o depoente mora numa casa com sua esposa, sua sogra idosa e seu neto deficiente, QUE pouco tempo depois desse, episódio o bar fechou; QUE o depoente não tem mais contato com a acusada; QUE a acusada se mudou; QUE fora esse episódio o depoente nunca teve outro atrito com a acusada; QUE sabe que ela é uma boa pessoa mas ingere muita bebida alcóolica; QUE acha que ela não compareceu a presente audiência porque soube que ela estava bebendo na noite anterior.”

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório comprovou que a recorrente, praticou o ato ilícito, afastando, dessa forma, a tese do apelante de absolvição por insuficiência de provas.

Nesse contexto, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório - os depoimentos uníssonos da vítima nas fases pré-processual e processual-, a tese absolutória do crime de
contravenção penal de perturbação ao sossego alheio
não merece provimento, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

Ante o exposto, seguindo o judicioso parecer do
custos legis
, conheço e nego provimento à apelação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/04/2022